Tribunal: TJDFT
Processo: 0725070-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725070-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LEAO LTDA - ME, EDMILCO BARBOSA DA SILVA, MARIA EDILMA DE SOUSA RODRIGUES D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e revogo a DECISÃO do ID 41291661 que sobrestou o feito. Embora a matéria em tese encontra afetada pelo TEMA 1137 do STJ não vislumbro razões para a suspensão do feito, vez que esta Colenda Turma tem julgado reiteradamente o assunto, sem prejuízo do Agravante requerer outras medidas junto ao juízo de origem. Inclua-se o feito em pauta para julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator